Tribunal: TJDFT
Processo: 0736942-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736942-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRFATUR TURISMO E HOTELARIA SA AGRAVADO: ROOSWELT DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRFATUR TURISMO E HOTELARIA AS contra decisão (Id 223790131 dos autos de referência) que deferiu os pedidos de ROOSWELT DOS SANTOS, na ação de execução de no 0700283-41.2022.8.07.0001, para deferir a penhora das quotas sociais da executada, oficiar a Secretaria de Execuções Especiais e Pesquisa Patrimonial da Justiça do Trabalho de Brasília para que reserve credor eventuais créditos que lá sobejarem, até R$ 94.654,25 (noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), e expedir novo termo de penhora sobre o imóvel, retificando o anterior em que se penhorou os direitos sobre o imóvel. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não poderia o Juízo deferir a penhora de quotas sociais da empresa, uma vez que já deferiu, nos mesmos autos, penhora de imóvel para garantia do mesmo crédito, atendendo ao pedido subsidiário do credor que pretendia, penhora no rosto dos autos do inventário do sócio falecido da sociedade empresária executada. Alega que os pedidos formulados pelo agravado possuíam natureza subsidiária, sendo a penhora do imóvel suficiente para garantir a execução, o que tornaria desnecessária a constrição das quotas sociais. Sustenta que a manutenção de duas penhoras para uma dívida de R$ 94.654,25, quando o imóvel penhorado possui valor de mercado de R$ 25.000.000,00, configura excesso de penhora e afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC. Argumenta que a decisão agravada desrespeita a ordem legal de preferência de bens penhoráveis, conforme artigo 835 do CPC, que estabelece prioridade para bens imóveis em relação às quotas sociais. Aduz que a duplicidade de penhoras impõe restrições patrimoniais desnecessárias, afetando a capacidade financeira da empresa e ocasionando prejuízos que extrapolam o valor da dívida. Assevera que a concessão de efeito suspensivo é medida necessária para evitar à agravante risco de prejuízo financeiro e operacional desproporcional. Requer, ao final, além da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a reforma da decisão para que seja revogada a penhora das quotas sociais. O preparo recursal foi devidamente comprovado (Id 75757767). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso em exame, embora a agravante tenha apresentado argumentos jurídicos relevantes quanto à ordem de preferência de bens penhoráveis e à suficiência do imóvel para garantir a dívida, não se verifica, de forma concreta, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A penhora das quotas sociais, ainda que cumulativa à do imóvel, não impede, por si só, o exercício regular das atividades empresariais, tampouco compromete de forma imediata e irreversível a situação patrimonial da agravante. A alegação de prejuízo financeiro e operacional não foi acompanhada de elementos objetivos que evidenciem a urgência da medida. Destaque-se que, a priori, as medidas decorrentes da decisão agravada consistem em averbação da penhora na Junta Comercial e fornecer ao Juízo informação quanto ao balanço especial e da oferta das quotas penhoradas aos sócios, dependendo eventual liquidação das quotas, da futura nomeação de administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. Cumpre ressaltar, ainda, que o princípio da menor onerosidade ao devedor não pode ser artifício para comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito que, no caso presente, é perseguido há mais de três anos sem êxito. Dessa forma, ausente a demonstração de risco iminente ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento do pedido de sobrestamento da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora